Tribunal: STF
Processo: HC 204232
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aparecido Cordeiro e outros em favor de Júlio Cesar Ferreira Closs ou Júlio Cesar Viera Ferrera, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 142.731/SP (evento 87, fls. 20-8).
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o 40, I, da Lei nº 11.340/2006). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme autoriza o art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, é possível ao relator, monocraticamente, negar provimento a recurso ordinário que for contrário a jurisprudência dominante sobre o tema. O julgamento não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental permite que a matéria seja apreciada pela Turma.
    2. O réu foi condenado por tráfico internacional de drogas, em contexto de apreensão de 490 kg de maconha. O Juiz manteve sua custódia preventiva por ocasião da sentença e as instâncias ordinárias indeferiram o pleito de aplicação do art. 318, VI, do CP, com lastro em fundamentação idônea, pois mencionaram que, antes mesmo da prisão em flagrante, o denunciado tinha residência fixa do Brasil e seus filhos, no Paraguai. Os menores sempre estiveram sob os cuidados da genitora no país vizinho e a pensão que recebiam afasta a alegação de dependência econômica exclusiva. A decisão agravada observou o entendimento de que "é inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores" (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 21/05/2021).
    3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir eventual vulnerabilidade dos filhos do agravante. A dilação probatória é incompatível com a natureza mandamental do writ. 
    4. Teses jurídicas não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser decididas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não se verifica patente ilegalidade no ato impugnado que justifique a concessão de ordem de ofício.
    5. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas diversas da prisão ao Paciente, genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Aduz que ‘Apesar do réu ser civilmente solteiro, sempre foi a pessoa responsável pela mantença dos filhos’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Sustenta ilegalidade em razão da ausência da realização da audiência de custódia. Aponta a pandemia da Covid-19, porquanto ‘o Paciente tem direito subjetivo ao desencarceramento durante a pandemia, seja porque está colocando em risco concreto à sua saúde do preso, ou por que a própria Resolução nº 62/2020 do CNJ lhe confere esse direito’. Requer, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
     Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o magistrado de primeiro grau rechaçou a tese defensiva de que o paciente é o único responsável pelos filhos, pois “em que pese possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade (certidões de nascimento paraguaias juntadas nos ID’s. 40649617 e 40649618), não há nos autos nada que indique ser o ora requerente JULIO CESAR VIEIRA FERREIRA o único responsável pelos cuidados dos infantes, muito pelo contrário. Anota-se que quando interrogado em sede policial, JULIO CESAR declarou: “é solteiro e possui dois filhos menores, que residem com a mãe, no Paraguai”, além de afirmar que “trabalha como motorista carreteiro” (ID. 35206188 – p. 9). Na petição juntada pela defesa no ID. 36014499, esta afirmou que o réu JULIO CESAR VIEIRA FERREIRA “tem residência fixa e domicílio no Brasil, fato devidamente comprovado pelos documentos ora carreados aos autos”, esclarecendo que “tendo em vista as notícias de que as fronteiras seriam fechadas, resolveu visitar seus filhos que residem no Paraguai (…) Portanto, tais declarações prestadas nos autos pelo réu e/ou sua defesa, conforme bem ponderou o Ministério Público Federal, permitem concluir que as crianças sempre estiveram ou pelo menos estão sob os cuidados exclusivos de sua genitora ou de outro familiar desde bem antes da prisão do pai” (evento 80, fl. 28). 
    Em sede de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a prisão cautelar do paciente ao assentar que ‘foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha que estavam ocultos nos pneus dos veículos abordados. No veículo conduzido por JULIO CESAR foram encontrados 490 kg (quatrocentos e noventa quilogramas) (…) Nesse contexto, infere-se que os pacientes foram presos em flagrante com quantidade deveras expressiva de entorpecente, fato que indicada a gravidade em concreto da conduta perpetrada (...) Além disso, a conduta revelou uma sofisticação maior, uma vez que o entorpecente estava oculto nos pneus dos veículos abordados, de forma a dificultar sua localização em uma eventual abordagem policial. No mesmo sentido, demandou maiores esforços para o acondicionamento, o que denota um maior preparo e a existência de um possível envolvimento de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas”(evento 80, fl. 25). 
    A Corte Superior ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que ‘A autoridade negou o benefício, à luz do art. 318, VI, do CPP e da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC nº 165-704-DF, uma vez que dados concretos dos autos evidenciaram que o preso, mesmo antes da prisão em flagrante, não era o responsável direto pelos cuidados dos filhos, que residem no Paraguai e estão sob a guarda da genitora’. Destacou, ainda, que ‘Não houve comprovação inequívoca de que as crianças estão em situação de penúria, maus-tratos ou padecem de atitudes omissas da mãe, a denotar a possibilidade de perda da guarda em prol do genitor’ (evento 87, fl. 27).
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). 
    Quanto à alegada ausência da audiência de custódia, a Corte Superior ressaltou a inexistência de previsão de realização ‘para deliberação sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar’. 
    Nessa linha, A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.5.2019) e o reconhecimento de que o direito subjetivo reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal (Rcl 26.244-AgR/ RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora